Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733716-39.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS SILVA GOMES PINHEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS SILVA GOMES PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO/DF. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 03/10/2022, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 163, caput, do Código Penal, no contexto do art. 5o inc. II e art. 7o inc. IV, ambos da Lei no 11.340/06 e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. Diz que a decisão carece de fundamentação, pois a prisão do paciente foi convertida em preventiva com argumentos genéricos, de forma temerária, e que a manutenção da segregação viola o seu status libertatis. Assevera que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a revogação da prisão, haja vista que o paciente possui condições pessoais favoráveis, apenas 19 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, além de não ter passagem quando adolescente. Aduz que o crime imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça, não subsistindo, ainda, indícios de que ele em liberdade comprometeria a regular tramitação processual. Argumenta que o Juízo decretou a prisão com fundamento na reiteração delitiva do paciente, apesar de ele não responder a qualquer processo ou inquérito anterior. Reporta-se a entendimento do STJ, segundo o qual a quantidade da droga apreendida, por si só, não justifica a decretação da prisão, sendo cabíveis medidas cautelares. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede a concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início, registro que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 163, caput, do Código Penal, no contexto do art. 5o inc. II e art. 7o inc. IV, ambos da Lei no 11.340/06, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e que a pena máxima cominada aos delitos imputados a ele supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Da leitura dos autos, infere-se que o paciente, de apenas 19 anos de idade, danificou a porta da casa da sua avó, com quem reside, pois se irritou em razão dela não estar no local para abrir-lhe a porta quando ele queria entrar. Segundo sua avó, as agressões por parte do paciente são constantes, o que ensejou o acionamento da polícia. Chegando ao local, foi franqueada a entrada da polícia, que se dirigiram até o quarto do paciente, sendo localizado em cima do armário um tablete de maconha, com aproximadamente 800 gramas, além de balança de precisão. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (Num. 40034991) (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local em virtude de uma situação de violência doméstica. A vítima, avó do autuado narra que o autuado danificou a porta de sua casa, tendo em vista que o autuado se irritou pela demora na abertura da porta. A vítima narrou que é frequente a conduta agressiva do autuado. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram uma balança de precisão e um tablete de maconha de aproximadamente 800 gramas. A quantidade de droga e a balança de precisão apreendida demonstram que o ato não é isolado em sua vida. (...) O autuado possui condenações anteriores (ainda passíveis de recurso). Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS SILVA GOMES PINHEIRO; DATA DE NASCIMENTO: 21/01/2003; PAI: CLEBER SILVA PINHEIRO; MÃE: JOICE DA SILVA GOMES, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Caberá ao juiz natural analisar se é o caso de deferimento das medidas protetivas após o autuado ser colocado em liberdade.” Pois bem. Ainda que nesta análise preliminar, entendo que a decisão impugnada carece de fundamentação. Isso porque, conforme se observa, a prisão do paciente foi decretada em razão da sua suposta reiteração criminosa e consequente descumprimento de medidas cautelares anteriormente deferidas. Contudo, além de o Juízo não ter indicado concretamente qual o envolvimento anterior do paciente na seara delitiva, haja vista que não indicou ações, inquéritos ou mesmo passagens pela Vara da Infância e Juventude, também não apontou quais medidas cautelares já lhe teriam sido impostas e posteriormente descumpridas. Em verdade, foi juntada aos autos a FAP do paciente, na qual não consta qualquer passagem anterior, tampouco imposição e descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Num. 40034991). Nos termos do art. 312, §2o, do CPP, “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Além disso, dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, que a prisão preventiva somente será decretada quando incabível a sua substituição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, devendo o não cabimento da substituição ser justificado de forma fundamentada e individualizada, conforme os elementos presentes no caso concreto. Conforme leciona Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86). Dessa forma, embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa, conforme exigência do preceito constitucional disposto no art. 93, inc. IX, assim como previsão legal inserta no art. 315 do CPP, que devem ser observados, sob pena de nulidade. Assim, considerando-se ser a prisão a ultima ratio, as condições pessoais favoráveis do paciente e a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar do paciente, entendo configurado o constrangimento ilegal apontado. Outrossim, nada impede que, sobrevindo fatos novos, o magistrado de origem decrete a prisão preventiva do paciente ou outra medida cautelar, caso entenda pelo seu cabimento e necessidade. Deverá, ainda, promover a análise das medidas protetivas solicitadas pela ofendida na origem. Por conseguinte, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que o juízo entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DEFIRO, pois, o pedido liminar, para conceder a liberdade provisória a LUCAS SILVA GOMES PINHEIRO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0707055-69.2022.8.07.0017), se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator